Tribunal: STF
Processo: ARE 1362589
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que afastou a aplicação da LE nº 17.205/2019 e determinou que seja oficiado ao DEPRE para complementação de depósito. Publicação da lei, com previsão de aplicabilidade imediata, em 08/11/2019. Decisão condenatória transitada em julgado em 26/03/2012. Situação consolidada no tempo (art. 5º, XXXVI, da CF). Segurança jurídica. Precedentes do C. STF e desta Corte. Tema 792 já julgado pelo STF nesse sentido. Decisão que não viola a cláusula de reserva de plenário. Recurso não provido.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, b, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 100, § 2º, da CF e 102, § 2º, do ADCT.



    O recurso não merece ser provido, tendo em vista que o acórdão recorrido não dissentiu da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, que, ao apreciar o RE 729.107-RG, Rel. Min. Marco Aurélio, sob o rito da repercussão geral (Tema 792), fixou tese no sentido de que: 



    “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. (Grifei)



    Ademais, para dissentir das conclusões do Tribunal de origem e chegar às pretensões defendidas pela parte recorrente, seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, bem como a legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável de ser realizado nesse momento processual (Súmulas 279 e 280/STF).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/co art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se.



          Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator